Tribunal: STF
Processo: Pet 12009
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nestes autos, que, apesar de indeferir o pleito, concedeu habeas corpus de ofício em favor do requerente e todos os corréus, para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar a ação penal nº 5023952-90.2018.4.04.7000/PR e remeter os autos para uma das Varas Federais de Pernambuco.



    O requerente assim sintetizou o presente pleito:



    “4. Pois bem. Igual entendimento deve ser aplicado no caso da Ação Penal n.º 5068162-95.2019.4.04.7000, para a qual ora se requer a extensão da declaração de incompetência do d. Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. 



    5. Com efeito, como se percebe da inicial daquela ação, a denúncia foi oferecida em face do requerente e de outros dois corréus em razão da suposta “prática de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no interesse de contratos celebrados entre a empresa ALUSA ENGENHARIA e a PETROBRAS para i) a implementação da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima – RNEST; ii) as obras da Unidade de Hidrocraqueamento Catalítico do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ; iii) a implementação de parte das Unidades da Carteira de Enxofre da Refinaria Abreu e Lima – RNEST; e iv) as obras dos Tanques de Petróleo e Água de Formação e respectiva Subestação Elétrica do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – COMPERJ” (Doc. 1, p. 2).” (Grifos nossos). 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho das razões do próprio requerente, no que interessa ao pleito ora em análise:



    “9. Na hipótese em exame, as obras em que o Ministério Público Federal sustentou ter havido corrupção estavam localizadas em Pernambuco (RNEST) e no Rio de Janeiro (COMPERJ), conforme expressamente destacado pela defesa:



    (...)



    10. Assim como na hipótese que levou à concessão de habeas corpus de ofício, enfim, também a Ação Penal n.º 5068162-95.2019.4.04.7000 foi proposta em razão de supostos crimes ocorridos no âmbito de obras para a construção da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, em conexão com obras do COMPERJ no Rio de Janeiro.”



    A decisão, cuja extensão se busca, reconheceu a incompetência territorial da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para julgar ação penal em que apurados eventuais ilícitos praticados nas obras de construção da Casa de Força da Refinaria Abreu e Lima – RNEST, tão somente.



    O presente pedido, contudo, conforme se vê das transcrições acima, envolve “Ação Penal n.º 5068162-95.2019.4.04.7000 [...] proposta em razão de supostos crimes ocorridos no âmbito de obras para a construção da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), em Pernambuco, em conexão com obras do COMPERJ no Rio de Janeiro”.



    Ausente identidades de situação, não há que se falar em extensão.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente